Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717804-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO PAULO CAPPELLESSO D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar a tempestividade do recurso, ante a informação constante dos autos de origem de que tomou ciência da decisão agravada às 06:38:21, do dia 11/05/2021. Brasília, DF, em 3 de junho de 2022 14:21:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator